Tribunal: TJDFT
Processo: 0700835-07.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR. REGIME PRISIONAL. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (artigo 306 do CTB) e de evasão do local do acidente (artigo 305 do CTB), correta a condenação do réu.
2. A despeito de ser cabível a análise negativa da circunstância judicial referente às consequências do crime, o fato de o réu ter, antes da prolação da sentença, ressarcido a vítima pelos danos causado no veículo, impede a majoração da pena-base por este fundamento.
3. Não obstante a pena corporal arbitrada seja inferior a 4 (quatro) anos, os maus antecedentes e a reincidência autorizam a fixação do regime inicial semiaberto, consoante interpretação conjunta dos §§ 2o e 3o, do artigo 33 do CP.
4. Recurso da defesa parcialmente provido. Recurso da acusação provido.